Tribunal: TJDFT
Processo: 0715680-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). TEMA 163/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido formulado pelo Recorrido, condenando as Recorrentes ao pagamento de R$ 1.408,00 (mil e quatrocentos e oito reais), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 07/2022 a 04/2023.
2. Na origem, o autor, ora Recorrido, informou que é servidor efetivo da carreira pública de assistência social, que recebeu GAR (Gratificação de Atividade de Risco) por determinado período e sobre a referida verba incidiu desconto previdenciário que entende indevido.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal e a IPREV sustentam que não há interesse de agir e que o processo deve ser suspenso para aguardar desfecho de questão prejudicial. Aduzem que continua sub judice a discussão sobre a incorporação da GAR aos proventos dos servidores aposentados e que, portanto, o mérito não pode ser apreciado. Acrescentam que não é devida a restituição dos valores descontados com base em fato gerador passado. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela extinção do processo por falta de interesse de agir ou pela improcedência do pedido.
5. Em contrarrazões, o Recorrido afirma que a preliminar deve ser rejeitada, pois a decisão sobre a não incidência da GAR aos proventos de aposentadoria seria definitiva. Defende que é devida a restituição e requer a manutenção da sentença.
6. A questão objeto do recurso refere-se à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco (GAR).
7. No tocante à preliminar de falta de interesse de agir, imperioso observar que a não submissão, ao juízo de origem, de tese apresentada para análise na instância recursal obsta o seu conhecimento por caracterizar supressão de instância e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. Conforme a tese fixada no TEMA 163 do STF, “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
9. Tendo a Gratificação de Atividade de Risco (GAR) igual natureza, correto o entendimento de que sobre ela não deve incidir a contribuição previdenciária, cabendo observar que a tese da Suprema Corte está em plena vigência, não havendo que se falar em suspensão processual.
10. Por consequência, estando constatado que os descontos foram indevidos e que não serão revertidos em favor do Recorrente por ocasião de sua aposentadoria, indubitável a necessidade de devolução dos valores conforme determinador pelo juízo de origem. Sobre o tema, convém citar o Acórdão 1869083, 07619037220238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenadas as Recorrentes, vencidas, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.